Tribunal: TJDFT
Processo: 0718998-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718998-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO SERGIO FERREIRA DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO SERGIO FERREIRA DA CUNHA contra decisão de ID 191737635, proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. Afirma, em suma, que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva; que não há necessidade de aguardar a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação para remessa dos autos à Contadoria Judicial; que a decisão afronta a razoável duração do processo; que eventual acolhimento de recurso interposto pela Fazenda Pública autoriza a retomada de valores pagos indevidamente. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com a expedição de requisições de pagamento do valor total ou, sucessivamente, do valor incontroverso, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 58939853). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à possibilidade de o juízo de origem estar desobrigado de aguardar a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação, para promover a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Verifica-se dos autos que não houve determinação de suspensão do processo, mas de certificação do transcurso do prazo para estabilização da decisão, diante da possibilidade de interposição de recursos tanto no primeiro quanto no segundo grau, por ambas as partes (a exemplo do ora analisado), circunstância que poderia não só resultar na extinção total ou parcial do cumprimento de sentença – diante da tese da ilegitimidade arguida na impugnação – como de modificação de critério de cálculo, imprescindível para a elaboração do laudo pela Contadoria. Desse modo, não há qualquer irregularidade, passível de correção pela via do agravo de instrumento, na observação da preclusão para a prática do ato processual subsequente. É inerente à marcha processual que se aguarde o transcurso do prazo para manifestação das partes, após pronunciamento judicial de conteúdo decisório, para realizar a medida seguinte determinada pelo magistrado. Por fim, cabe ressaltar que, ao contrário do que alega a parte agravante, não é necessário que se aguarde o trânsito em julgado de todos os recursos interpostos pelo Distrito Federal. Pendente recurso desprovido de efeito suspensivo, não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão do efeito ativo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora